Tribunal: TJMT
Processo: 1032916-89.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032916-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WELINGTON RAMOS RODRIGUES - CPF: 015.757.861-50 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA –– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – MEDIÇÃO ERRÔNEA DE CONSUMO – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – MARCO CORRETO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente das faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Havendo registro equivocado de consumo com a consequente emissão de fatura em valor exorbitante, de rigor a sua revisão para a média de consumo.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo a quo.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), bem como determinou a revisão das faturas impugnadas (07/2019, 02/2020 e 03/2020) para a média de consumo, bem como ratificou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
WELINGTON RAMOS RODRIGUES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
DETERMINAR
a revisão das faturas referentes aos meses de julho de 2019, fevereiro de 2020 e março de 2020, para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) faturas anteriores aos aumentos; e
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar concedida nos autos,
sem imposição de multa
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as fatura cobradas revelam o real consumo do autor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, pois alega que o valor arbitrado na sentença é insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que é titular da UC nº
6/26882657-8
, asseverando que no dia 22.08.2020 teve a interrupção do serviço por faturas discutidas administrativamente. Alegou que o seu consumo médio é de R$ 60,00 conforme faturas e histórico de consumo, porém as faturas de 07/2019, 02/2020 e 03/2020 foram emitidas nos valores de R$ 169,59 – R$ 164,10 e R$ 340,85, respectivamente, razão da impugnação, já que não reflete o seu real consumo.

A promovida sustentou a legalidade da medicação, de modo que as faturas refletem o real consumo.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o fundamento de que, realmente, os valores faturados destoam e muito da média de consumo, conforme razão de decidir que cito:

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao Autor.

Com efeito, constata-se claramente pela análise dos autos que houve aumento significativo nos valores das faturas referentes aos meses de julho de 2019, fevereiro de 2020 e março de 2020.

Portanto, constata-se que as faturas referentes aos meses de julho de 2019, fevereiro de 2020 e março de 2020 destoam em largo aumento das faturas referentes aos consumos anteriores e posteriores da parte Autora.

Destarte, a demonstração de situação excepcional de cobrança a comprovação incumbe à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa.

Ambas as partes recorrem da sentença: o consumidor para majorar a indenização por conta do corte do serviço e a parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o contraposto ou reduzir a indenização, pois alega que o consumo é regular e reflete o valor consumidor.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso do consumidor parcialmente provido para majorar o valor da indenização.

Em que pese as alegações da promovida, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
quanto à fixação da responsabilidade, pois o histórico regista que a média de consumo gira em torno de R$ 60,00 e a fatura mais baixa das três impugnadas registra quase o triplo do valor e a mais alta reflete o quíntuplo, o que não se mostra razoável.

Evidente, pois, o erro de medição e a elevação abusiva, sendo acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de dano moral, posto que devidamente comprovado o corte no fornecimento do serviço relativo às faturas impugnadas.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020